Tribunal: TJDFT
Processo: 0036679-83.2007.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0036679-83.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMARO LUIZ DIAS COELHO APELADO: COL CONSTRUCOES ORTEGA INCORPORACOES E ADMINISTRACAO LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por AMARO LUIZ DIAS COELHO em face da r. sentença que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizada em desfavor de COL CONSTRUCOES ORTEGA INCORPORACOES E ADMINISTRACAO LTDA, julgou extinta a execução pela prescrição intercorrente, com base no artigo 924, inciso V, do CPC. Aao compulsar os autos, observou-se estar presente somente a guia de preparo (ID 50658488), sem o respectivo comprovante de pagamento. Em despacho (ID 50875826), nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimou-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção No ID 51225757, apelante apresentou comprovante de pagamento, porém no valor simples de R$ 21,19. Quanto à guia de preparo juntada no ID 51225756 (cópia da guia de ID 50658488), não há nos autos o respectivo comprovante de pagamento. Em respeito ao princípio da colaboração e da boa-fé processual, intime-se o recorrente para, no prazo derradeiro de 5 (cinco) dias, comprovar o pagamento da guia de ID 51225756 ou, de outro modo, complementar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 26 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora